Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-66.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICA DO GENITOR. FLEXIBILIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de modificação de lar de referência e de regime de convivência, julgou parcialmente procedente o pedido para manter a guarda compartilhada com lar de referência materno e fixar regime de convivência paterno-filial detalhado, com imposição de obrigações específicas ao genitor quanto a horários, retiradas escolares e condução em atividades extracurriculares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de convivência fixado na sentença deve ser ajustado para compatibilizá-lo com a realidade fática do genitor, especialmente quanto aos locais e horários de retirada do menor e às obrigações relativas às atividades extracurriculares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico e implica responsabilização conjunta dos genitores, devendo o tempo de convivência ser fixado de forma equilibrada, conforme as condições fáticas e o melhor interesse da criança.
4. A fixação do regime de convivência deve observar a exequibilidade prática, não sendo admissível impor obrigações desproporcionais ou incompatíveis com a rotina laboral e a capacidade material de um dos genitores.
5. O estudo psicossocial recomenda a manutenção da guarda compartilhada e do lar de referência materno, sem impor obrigações incompatíveis com a realidade do genitor.
6. A exigência de retirada do menor em dias úteis e condução a atividades extracurriculares revela-se incompatível com a jornada de trabalho do genitor, comprovada nos autos, inviabilizando o cumprimento regular do regime.
7. A guarda compartilhada não autoriza decisões unilaterais sobre atividades que impliquem encargos ao outro genitor, sendo necessária a prévia deliberação conjunta.
8. O regime de convivência deve promover a pacificação familiar, garantir previsibilidade e assegurar o efetivo exercício do direito de convivência, em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança.
9. A jurisprudência do tribunal orienta a flexibilização do regime de convivência para adequá-lo à realidade dos genitores, preservando o vínculo afetivo e a estabilidade da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O regime de convivência deve ser fixado de forma compatível com a realidade fática dos genitores, garantindo sua exequibilidade e o melhor interesse da criança. 2. A guarda compartilhada impõe corresponsabilidade nas decisões relativas à vida do filho, vedando a imposição unilateral de obrigações ao outro genitor. 3. A flexibilização de horários e encargos no regime de convivência é admissível quando necessária para viabilizar o convívio paterno-filial e assegurar estabilidade à criança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o e 19; CC, arts. 1.583 e 1.584; CPC, arts. 85, § 8o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2110057, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 08/04/2026; TJDFT, Acórdão 2099762, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 05/03/2026; TJDFT, Acórdão 1724190, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 29/06/2023; TJDFT, Acórdão 1934860, Rel. Des. João Egmont, j. 16/10/2024.